Tribunal: TJMT
Processo: 1029013-12.2021.8.11.0001
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-07-26
Data de publicação: 2022-07-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1029013-12.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[LOSINIL DA SILVA - CPF: 395.878.351-15 (RECORRENTE), adson souza carvalho registrado(a) civilmente como MOACIR ALMEIDA FREITAS - CPF: 024.739.761-04 (ADVOGADO), NADESKA CALMON FREITAS - CPF: 502.482.601-97 (ADVOGADO), SKY SERVICOS DE BANDA LARGA LTDA. - CNPJ: 00.497.373/0001-10 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), SKY BRASIL SERVICOS LTDA - CNPJ: 72.820.822/0001-20 (REPRESENTANTE), LOTERICA MORADA DA SORTE LTDA - ME - CNPJ: 03.827.666/0001-06 (RECORRIDO), STHEFANO MALHEIROS SANTANA DE ALMEIDA - CPF: 039.913.161-29 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1029013-12.2021.8.11.0001

Origem: 6º Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):
LOSINIL DA SILVA

Recorrido(s):
SKY SERVICOS DE BANDA LARGA LTDA

LOTERICA MORADA DA SORTE LTDA - ME

Juiz Relator:
Cláudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento:
26/07/2022

Ordem de pauta:
22

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PAGAMENTO DE FATURA EFETUADO EM LOTÉRICA
–
FALHA NO REPASSE – SUSPENSÃO DO SERVIÇO DE INTERNET – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA - DANO MORAL
IN RE IPSA
–
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO EM SENTENÇA EM R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS) QUE SE REVELA RAZOÁVEL E PROPORCIONAL - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Cuida-se de recurso interposto pela reclamante, ante sentença em ação declaratória de inexistência de débito que, julgando parcialmente procedente a pretensão inicial, reconheceu a falha na prestação dos serviços oferecidos pelas reclamadas e as condenou ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

2.

O recorrente pleiteia a majoração do
quantum
fixado a título de indenização por danos morais de R$ 3.000,00 (três mil reais) para R$ 8.000,00 (oito mil reais), por entender que o valor arbitrado é irrisório (ID. 120404101).

3.

Incumbe ao fornecedor de produtos e serviços comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do art. 373, II, do CPC, o que não ocorreu no caso em comento, conforme plenamente fundamentado na sentença de mérito de id. 120404096, ficando caracterizada a falha na prestação dos serviços oferecidos pelas rés.

4.

Não sendo observado o dever de continuidade do serviço essencial pela prestadora, cuja interrupção se deu de forma indevida e sem a devida notificação prévia ao consumidor, fica configurado o ato ilícito,
ex vi
do art. 22 do CDC, e falha na prestação de serviços, a teor do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, capaz de ensejar indenização por danos morais.

5.

Configurado, portanto, o dever de indenizar da ré, entendo que a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) arbitrada pelo juízo a quo não comporta reforma, posto que atende às exigências do caso concreto e aos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade.

6.

Sentença de parcial procedência mantida em sua íntegra, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

7.

Recurso conhecido e desprovido.

8.

Por consequência,
condeno
o Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes ora fixados em 15% (quinze por cento) do valor da causa atualizado, suspensa a execução destas verbas sucumbenciais ante a presença na espécie do disposto no art. 98, §§ 1º, I e VI, e 3º, do CPC.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/07/2022